Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA INSTAURADA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM A PRENOTAÇÃO EM MATRÍCULA DO IMÓVEL. CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA. LITÍGIO EM QUE SE BUSCA A DEMARCAÇÃO DA ÁREA, EM CONDOMÍNIO COM A TERRACAP E QUE PODE VIR A CULMINAR NO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Sendo evidente que o resultado da ação demarcatória, em que se discute a correta individualização das frações imobiliárias, pode vir a culminar no cancelamento da matrícula do imóvel, há que se reputar configurada causa prejudicial externa que impõe a paralisação do processo. Precedente.
2. Descabe falar de litigância de má-fé, quando é evidente que as alegações deduzidas pela parte recorrente não são falaciosas, muito menos realizadas com intuito de incorrer o juízo em erro.
3. Agravo de instrumento provido.